Tribunal: TJPA
Processo: 0808481-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808481-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: K. D. S. B.

REPRESENTANTE: ROSANA PIMENTEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0808481-88.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO: KAELSON DA SILVA BORGES (REP. LEGAL: ROSANA PIMENTEL DA SILVA BORGES)

DEFENSORA PÚBLICA: GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA FARIAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCIPIO DA RESERVA DO POSSIVEL. NAO SE SOBREPOE AO MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. DIREITO A SAUDE E A VIDA SE SOBREPOE A QUALQUER INTERESSE. BENS DE MAXIMO VALOR JURIDICO. PODER JUDICIARIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. APLICACAO DE ASTREINTES. MEIO COERCITIVO PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL.
FIXAÇÃO DO LIMITE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontra-se consolidado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, como ocorreu na hipótese em julgamento, dada a existência da solidariedade entre os mesmos. Preliminar rejeitada.

Verifica-se estar correta a decisao do juizo ‘a quo’ que concedeu a liminar determinando a adocao de providencias para a cirurgia ortopédica do agravado, dado a urgencia do bem da vida a ser protegido, um dos mais preciosos do ser humano - a saude. A situacao fatica que, ademais, satisfaz os requisitos concernentes a concessao da liminar.

É lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer. As astreintes têm por finalidade constranger o devedor a cumprir o estipulado na decisão judicial, motivo pelo qual não poderá ter valor irrisório, e nem exorbitante, devendo ser fixada em quantia suficiente para atingir tal finalidade.

Entendo necessária a fixação do limite da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DAR PROVIMENTO parcial ao Agravo de instrumento,
tão somente para fixar o teto limite das astreintes no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão atacada nos seus demais termos,
conforme Voto da digna Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020.

Sessão Ordinária de Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 0806142-72.2019.8.14.0028) proposta por KAELSON DA SILVA BORGES (REP. LEGAL: ROSANA PIMENTEL DA SILVA BORGES) em face do Agravante e do Município de Marabá, vejamos:

(...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DERIRO a medida de tutela provisória de urgência, no sentido de DETERMINAR aos réus ESTADO DO PARA e MUNICIPIO DE MARABA, por meio das suas Secretarias de Saude, que procedam no prazo de 30 (trinta) dias, o encaminhamento do paciente para a internacao e realizacao da cirurgia de correcao ortopedica (CID Q 660), conforme laudo indicado no Num. 11515246 – Pag.1, com realizacao dos exames clinicos necessarios, bem como o custeio das despesas, diarias, providenciando todos os tramites burocraticos a sua internacao; caso eventualmente nao seja possivel a viabilizacao de leito em Maraba, que seja viabilizado em Belem, deve ser providenciada a remocao para outro hospital apto ao atendimento de qualquer ente Federativo, as expensas do Municipio de Maraba e Estado do Para, nos termos do art.300 do CPC e 213 do ECA.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisao FIXO MULTA DIARIA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em desfavor dos requeridos, de forma solidaria, em caso de descumprimento da presente decisao judicial, cuja astreinte podera ser convertida em favor do paciente para custeio do tratamento.

(...)”

Consta nos autos, que o agravado é portador de pé torto congênito (CID Q660) em pé esquerdo e atrofia da musculatura da perna esquerda. Apesar da possibilidade de agravamento da situação, o agravado aguarda desde 01/03/2019, sem sucesso, o agendamento do procedimento cirúrgico ortopédico no Hospital Municipal de Marabá.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que o agravado não comprovou a prévia negativa do pedido de atendimento pelo Estado do Pará. Por conseguinte, no que toca a este ente público, o interesse processual do autor não está presente. Assim, carece de interesse de agir relativamente ao recorrente, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada no tocante ao agravante, no sentido de que ele deve ser excluído da lide, e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Aduz ainda que o Município de Marabá possui Gestão Plena em Saúde, de modo que recebe recursos federais e estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o pretendido nesta demanda. Diante disso, não é admissível que ao Estado do Pará seja imposta a obrigação de realizar ou custear o tratamento pretendido pelo autor, quando o Município de Marabá já recebeu o recurso público necessário para custeá-lo e assumiu a atribuição de atender todas as demandas de saúde em seu território.

Portanto, não se há de impor ao contestante o fornecimento do tratamento postulado, pois o Município de Marabá e o competente para fornecê-lo, considerando que já recebeu as verbas necessárias para a plena gestão do sistema de saúde. Assim sendo, se o procedimento não é ofertado na rede pública municipal do Município de Marabá, cabe a este providenciar o atendimento de seu munícipe, seja por meio de pactuação com os demais Municípios, seja por meio do custeio na rede privada.

Ainda afirma que a decisão vergastada fixou multa diária no valor de R$ 500,00 pelo descumprimento da decisão, sem nenhuma limitação, e caso haja descumprimento, o valor da multa atingira um montante excessivo, sem limite algum, a implicar enriquecimento sem causa do agravado e prejuízo manifesto ao agravante e, por consequência, a população paraense. Assim, requer uma limitação a incidência da multa diária.

Por fim, alega que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, assim requer que se atribua, de imediato, efeito suspensivo ao recurso à decisão agravada, na forma dos arts. 1.019, I, e 995, do CPC/2015, devendo ser confirmada no julgamento de mérito do presente agravo.

Deferi parcialmente o efeito suspensivo apenas para estabelecer o teto limite das astreintes no valor de R$ 50.000,00, mantendo a decisão atacada nos demais termos (Id. 2322747- Pág. 1/8).

Sem contrarrazões (ID 2555617 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial, devendo ser reformada a decisão ora guerreada, no que se refere exclusivamente a multa cominatória contra a Fazenda Pública até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão objurgada quanto aos demais termos e fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão em tela discute o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que determinou que o Estado do Pará e o Município de Marabá providenciem a realização do procedimento cirúrgico de correção ortopédica em favor do paciente Kaelson da silva Borges com encaminhamento para hospital apto a realização da cirurgia, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais por dia), no caso de descumprimento.

Em preliminar, o Estado do Pará alega a sua ilegitimidade de compor a lide. Ora, não prospera tal argumento, haja vista que tratando de direito a saúde, e segundo o Excelso Pretório, no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada pelo agravante e em julgamento de mérito reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar como tese o seguinte: o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

Colha-se o seguinte excerto do julgamento:

“A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.”

Portanto, rejeito a preliminar.

A questao de fundo nao e nova, pois trata de direito a saude, que, reiterada e invariavelmente, vem sendo garantido aos portadores de enfermidades graves e que, comprovadamente, nao conseguem suportar os custos despendidos com tratamentos medicos.

O cerne da questao trata da responsabilidade dos Requeridos de custear o tratamento de saude necessario do paciente Kaelson da silva Borges, providenciando a realização do procedimento cirúrgico de correção ortopédica em favor do paciente com encaminhamento para hospital apto a realização da cirurgia, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais por dia), no caso de descumprimento, uma vez que e hipossuficiente e nao tem condicoes financeiras de arcar com o onus do tratamento.

E incontroverso que a saude, conforme o artigo 196 da CF/88 e direito de todos e dever do Estado. Tal direito e corolario da inviolabilidade do direito a vida, preconizado pelo artigo 5º, da Carta Magna. Assim, deve o Estado, compreendendo a Uniao, os Estados-Membros, o Distrito Federal e os Municipios, realizar politicas sociais e economicas que visem a reducao dos riscos de doencas e proporcionar o acesso universal e igualitario aos servicos para a promocao, protecao e recuperacao da saude.

Consoante observado na peca exordial e nos documentos acostados a peticao, o autor preencheu os requisitos necessarios a concessao da antecipacao de tutela, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora, definidos pelo art. 300 do CPC/2015, abaixo transcrito:

Art. 300. A tutela de urgencia sera concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo.

Em relacao ao ‘perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo’, nao ha duvidas quanto a sua configuracao, tendo em vista o estado de saude do requerido, devidamente demonstrado pelos documentos juntados aos autos, o qual necessita de tratamento especializado para restabelecimento de sua condicao fisica.

Em casos semelhantes, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO DE SÁUDE. HOSPITAL COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1.
Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária entre a União, Estados e os Municípios, de forma que as demandas que discutam o direito à saúde podem ser direcionadas a qualquer destes entes que serão, isoladamente ou em conjunto, considerados partes legítimas para figurarem no polo passivo
. 2. A saúde é uma garantia fundamental inserida na Constituição Federal dentre o rol dos direitos sociais. O art. 196 da Carta Constitucional garante aos cidadãos o acesso à saúde de forma universal e igualitária, cabendo ao Estado (latu sensu) garantir esse direito por meio de políticas sociais e econômicas que protejam, promovam e recuperem a saúde de todos.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190445361001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, considerado lato sensu. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes federativos.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações.
Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.
Responsabilidade solidária dos entes federativos no funcionamento do Sistema Único de Saúde
. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Órgão Fracionário.
Para o deferimento do pleito, basta estar comprovada a enfermidade do cidadão e que o fármaco ou procedimento tenha sido devidamente prescrito pelo médico que trata a paciente.
No caso concreto, irrepreensível a sentença que confirmou a antecipação de tutela para ordenar o fornecimento da medicação requerida pela autora, a qual demonstrou a sua necessidade e a precária condição econômica para custear o tratamento.

(...).

(TJ-RS - AC: 70080352776 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2019)

APELAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO ADEQUADO PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE DA AUTORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - Na hipótese em tela, a sentença deu adequada solução à lide, quanto a condenação dos réus a procederem a transferência e internação da autora em hospital adequado para o tratamento de sua enfermidade. Inconformismo do Município.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Responsabilidade concorrente entre os entes da Federação no sentido de garantir o fornecimento dos medicamentos e tratamentos ao restabelecimento da saúde do demandante.
Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00896371320188190038, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Por conseguinte, necessario ressaltar que
o Ente Estadual nao pode se desobrigar de custear o tratamento medico da paciente com base no principio da reserva do possivel
, eis que o entendimento da jurisprudencia contemporanea e de que a utilizacao da teoria da “reserva do possivel” deve se ater somente aos casos onde se demonstre a real insuficiencia de recursos por parte do ente envolvido, nao se admitindo que a mencionada teoria seja utilizada como uma “desculpa generica” para a omissao estadual no campo da efetivacao dos direitos fundamentais.

Sendo assim, levando-se em consideracao a maxima observancia dos direitos fundamentais, tem-se que somente diante da comprovacao de absoluta ausencia de recursos orcamentarios e que o administrador pode se socorrer da teoria da “reserva do possivel”. Com efeito, para a aceitacao da tese da reserva do possivel, cabe ao Poder Publico comprovar de forma seria e objetiva a inexistencia de receita para tal despesa, situacao esta que nao se verifica no caso em apreco.

Ainda neste assunto, tambem tem sido afastada a teoria da reserva do possivel quando se tratar de direitos voltados ao conceito minimo existencial e de consolidacao dos objetivos do Estado Democratico de Direito, pois, como ensina ROBERT ALEXY, por mais que os direitos fundamentais sociais minimos acarretem consideraveis efeitos financeiros, tal dificuldade nao pode ser apontada isoladamente como obstaculo para sua concretizacao:

Mesmo os direitos fundamentais sociais minimos tem, especialmente quando sao muitos que dele necessitam, enormes efeitos financeiros. Mas isso, isoladamente considerado, nao justifica uma conclusao contraria a sua existencia. A forca do principio da competencia orcamentaria do legislador nao e ilimitada. Ele nao e um principio absoluto. Direitos individuais podem ter peso maior que questoes politico-financeiras. (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Sao Paulo: Malheiros, 2008. p.512/513.).

Assim, tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de minimo existencial, inexiste ingerencia judicial em atividade discricionaria da Administracao quanto ao gerenciamento interno das politicas de fornecimento de medicamentos e tratamentos medicos. O que existe e ordem judicial para que o Estado cumpra seu dever constitucional de prestar assistencia medica aqueles que dela necessitam.

Por oportuno, cito decisao do E. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema (Súmula 568/STJ). 2. Este Superior Tribunal de Justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a tratamento de problema de saúde. Precedentes: REsp. 1.657.913/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgInt nos EDcl no AREsp. 959.082/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2017. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1088226 MG 2017/0088438-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

Entendimento seguido pelo E. TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TFD. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER. FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS A PACIENTE PELO MUNICÍPIO.
DEVER DO ESTADO PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE, URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE DEMONSTRADAS. DIRETO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1.
Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde.
2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88). 3. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. 4. A reserva do possível não configura como justificativa para o administrador negar a prestação de atendimento médico-hospitalar. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO. Em Remessa Necessária sentença confirmada, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento proferido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período compreendido entre a data de abertura e finalização da sessão, iniciada no dia 27 (vinte e sete) de maio e finalizada no dia 31 (trinta e um) de maio de 2019. Belém, 31 de maio de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora

(TJ-PA - APL: 08014174320188140006 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2019)

Os direitos fundamentais em voga neste caso nao estao a merce da Administracao Publica, ou seja, nao estao sujeitos aos criterios de conveniencia e oportunidade, pelo que o ora agravante nao pode, ao tentar se eximir de seu dever constitucional e legal, evocar a questao da discricionariedade administrativa, impondo-se ao Poder Judiciario sanar os problemas reportados na acao em tela, de modo a garantir, dentre outros, os principios da dignidade da pessoa humana e o direito a saude.

Diante das razoes acima despendidas,
descabe a aplicacao da teoria da reserva do possivel no caso em apreco.

Quanto a determinação de
aplicação da multa diária
, tem-se que Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 537, e parágrafos permite a possibilidade de o Juiz rever, de ofício, ou a requerimento, o valor da multa, ou até mesmo excluí-la, se verificar que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

Sabe-se que a natureza das astreintes é precipuamente inibitória, ou seja, a sua finalidade é obrigar a parte a cumprir a ordem proferida pelo órgão julgador. Dessa forma, o seu valor pode e deve ser alto, tanto quanto necessário para compelir ao cumprimento do mandamento judicial.

É isento de dúvidas a possibilidade de o Judiciário redimensionar os valores decorrentes das multas intimidatórias, sobretudo nos casos em que flagrante o enriquecimento sem causa da parte beneficiada ou a ofensa aos ditames da razoabilidade.

Entretanto, o descontentamento da astreinte, no valor fixado, tende a, em um primeiro olhar, demonstrar o propósito de não cumprir a determinação judicial, pois se o efetivasse, não daria azo a incidência da quantia arbitrada.

Tem-se, pois, que o valor imposto como multa justifica-se como forma de dar efetividade ao direito assegurado pela decisão.

A adoção de balizas razoáveis, com respaldo na proporcionalidade (ocorrida no caso em tela), pauta-se na necessidade de se compelir a parte ao cumprimento da obrigação estabelecida, perfilando o caráter inibitório da medida.

Tem-se, pois, que o valor imposto como multa justifica-se como forma de dar efetividade ao direito assegurado pela decisão.

No tocante ao limite do quantum arbitrado, convém registrar que a finalidade principal da imposição de astreintes é desestimular o responsável pelo descumprimento da obrigação imposta, devendo, portanto, a penalidade ser medida significante ao ponto de reprimir eventual transgressão à determinação judicial.

Ademais, em que pese o valor da multa não estar estritamente limitado ao valor da obrigação principal, com ele deve ser compatível, de modo a evitar um enriquecimento sem causa e uma desproporcionalidade da condenação.

Sobre a matéria,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09-03-2017, DJe 16/03/2017), tendo também assentado que
“Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento”
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06- 2015).

In casu, não se verifica qualquer razão para a minoração do valor unitário da multa fixada pelo juízo a quo em R$500,00 (quinhentos reais) por dia - tratando-se de quantia razoável, quiçá até módica - todavia, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se estabelecer um teto limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), atentando-se para as peculiaridades da causa.

Dessa forma, defiro parcialmente o pedido tão somente para fixar o teto limite das astreintes no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão atacada nos seus demais termos.

Isto posto, dou provimento parcial ao recurso,
tão somente para fixar o teto limite das astreintes no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, sem prejuizo das demais sancoes civeis e criminais pertinentes, alem da devida comunicacao ao Orgao Ministerial para possivel acao de improbidade administrativa, mantendo os demais fundamentos da decisão.

É como voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020